Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Desacato. Recurso do Ministério Público. autoria e materialidade comprovadas. Depoimento idôneo dos agentes públicos. Condenação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra sentença absolutória com fulcro no art. 386, IV, do CPP. O recorrente sustenta a existência de provas suficientes para condenação do réu pelo crime de desacato (art. 331 do CP).
1.1. Segundo a denúncia (ID 62950477), o réu, em 13.10.2023, nas dependências da 30a Delegacia de Polícia, teria desacatado funcionário público. O acusado se encontrava na cela de contenção, em razão de ocorrência de violência doméstica, e o policial civil que lhe levou o lanche, escutou um barulho na cela e lhe perguntou o que ocorria e este, que se encontrava atrás da parede do sanitário, respondeu que lixava as unhas. Solicitado que saísse do local, desatendeu ao comando, razão pela qual a cela foi aberta para inspeção, momento em que foi ouvido barulho de água (“como se o objeto estivesse sendo empurrado com a mão”). Durante a revista, o denunciado teve de ser contido fisicamente e algemado ao banco, oportunidade em que ele chamou o agente de polícia de “policial arrombado” e disse que “isso não ficaria assim, que o policial estava marcado e que sairia no dia seguinte por ocasião da audiência de custódia, pois alegaria ter sido agredido na cela”.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 62950504). Parecer pelo provimento da apelação (ID 63560824).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a determinar se os depoimentos dos policiais civis (cujos relatos se opõem à versão do réu para os fatos) são suficientes como prova para condenação pelo crime de desacato.
III. Razões de decidir
3. Durante a audiência de instrução e julgamento (ID 62950492), o agente de polícia Marcelo reiterou suas declarações prestadas na fase policial (ID 62949748, pág. 3), no sentido de que o réu se encontrava detido por outra ocorrência e, quando lhe levou um lanche, ele se encontrava atrás da parede do sanitário e fazia um barulho, ao ser inquirido, afirmou lixar as unhas, motivo pelo qual foi determinado que saísse do local. Diante da recusa, a cela foi revistada e o acusado teve de ser contido e algemado por razões de segurança, oportunidade em que chamou o agente de “policial arrombado”. No mesmo sentido foram as declarações judiciais do agente de polícia Wanderson (ID 62950493), que reiterou seu depoimento extrajudicial (ID 62949748 - Pág. 4), quanto ao barulho na cela no momento em que o réu se encontrava atrás da parede do sanitário, seguido do barulho de água, o que ensejou a revista da cela. O réu se alterou e foi necessário contê-lo com força física e algemas, momento em que ele ofendeu o agente de polícia, chamando-o “arrombado” e sugeriu que haveria uma retaliação pelo ocorrido.
3.1. O réu, na fase policial, manteve-se em silêncio (ID 62949748 - Pág. 5) e, em Juízo (ID 62950494), negou os fatos. Asseverou que não possuía nenhum objeto, que sofreu retaliação ao pedir água e que ao ver o número de policiais que entraram na cela, correu para o “banheiro” para lixar as unhas. Aduz que foi espancado pelos agentes de polícia na revista da cela, tendo recebido um chute na costela do agente Marcelo.
4. A versão do réu se encontra isolada nos autos e apresenta contradição, uma vez que inicialmente afirmou que cinco policiais entraram na cela para contê-lo e, depois, afirmou terem sido três agentes. O laudo o IML (ID 62950478) igualmente rechaça a versão do acusado, porquanto consta que este teria informado agressão por outro detento e que teria narrado lesão “interna na região cubital direita”, ou seja, na parte interna do cotovelo, enquanto em juízo, disse ter levado chute nas costelas. Além disso, a conclusão do laudo foi “ausência de lesões recentes à ecstopia” e, quanto a alegada lesão interna no braço, “não foi possível a avaliação interna sem os exames adequados”.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar a versão dos agentes de polícia para os fatos e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal.
6. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 6 meses de detenção. Atento às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, observada a existência de antecedente desfavorável ao réu que ostenta duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, (processos 0005843-79.2016.8.07.0012 – ID 62949757; 0705005-85.2022.8.07.0012 – ID 62949758), uma delas será utilizada nesta fase e a outra para aferição da reincidência. Assim, fixa-se a pena-base em 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Presente a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, totalizando 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias detenção, que torno definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição. O regime inicial para o cumprimento a pena será o semiaberto, ante a reincidência do réu, que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (arts. 33, § 2o, “b”, e 44 do CP).
7. Diante dessas considerações julgo procedente a denúncia para condenar o réu MIZAEL MARQUES DOS SANTOS como incurso no art. 331 do Código Penal à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco), no regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
6. recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o réu MIZAEL MARQUES DOS SANTOS como incurso no art. 331 do Código Penal à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco), no regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: n/a.